Tribunal: TJMT
Processo: 8010065-05.2015.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010065-05.2015.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RITA MORAES CARVALHO - CPF: 580.511.551-49 (RECORRENTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010065-05.2015.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Rita Moraes Carvalho

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

3. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

4. Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

5.

No caso em análise, a Reclamante visa à revisão das faturas de energia elétrica referente aos meses de 04/2015 e de 05/2015, sob o argumento de que o consumo registrado/cobrado está acima de sua média. Contudo, considerando a localização da UC, verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que as faturas contestadas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

6. Desta forma, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. No caso, restou evidente que os valores do consumo contestado são referentes à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, conforme abaixo se vê:

7. Em relação ao corte ocorrido em 20.07.2015, em razão do não pagamento das faturas discutidas nestes autos, verifico que ocorreu em data anterior a citação da Reclamada, pois, ao que consta nos autos, a Reclamada tomou conhecimento dos termos da presente ação em 17.08.2015. Assim, inexiste qualquer irregularidade no corte no fornecimento de energia elétrica, ante a inadimplência da consumidora, tendo a Reclamada agido em exercício regular de direito.

8. Portanto, a concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante registrar que o histórico de consumo registra essa oscilação no registro do consumo, ora registrado consumo pela média, ora regularizando com a leitura plurimensal, recuperando os ciclos.

9. Deste modo, as faturas emitidas pela reclamada são exigíveis, já que inexiste irregularidade no medidor e elas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do quantum indenizatório, a sentença recorrida deve ser mantida.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte reclamada, e declaro inexistentes os valores cobrados acima da taxa média mensal em KWH baseados nos últimos 12 (doze) meses anteriores as faturas contestadas (04/2015 e 05/2015) e CONDENO o reclamado ao pagamento da quantia de R$2.000,00(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada respectivo vencimento, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da prolação da sentença”,
face o principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator